Tribunal: TJDFT
Processo: 0717576-34.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. REGIME DE CONVIVÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de modificação de guarda e regulamentação de visitas proposta pelo genitor em desfavor da genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se a alteração do lar de referência da menor para o paterno é adequada; e (II) se o regime de convivência materna deve ser ampliado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A guarda compartilhada deve ser a regra, salvo se um dos genitores não estiver apto a exercê-la, conforme o artigo 1.584, § 2o, do Código Civil.
4. A alteração do lar de referência deve ser medida excepcional, fundada em prova robusta de que o ambiente anterior é prejudicial ao menor, o que não se verifica no presente caso.
5. O laudo psicossocial e o parecer do Ministério Público reconhecem que a menor está bem adaptada ao lar paterno, com vínculos afetivos sólidos com o pai e a madrasta, e que a alternância abrupta de lares pode ser prejudicial à sua estabilidade emocional.
6. A ampliação do regime de convivência materna garante maior participação da genitora na rotina da filha, sem romper com a estabilidade já consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação parcialmente provida. Unânime.
Tese de julgamento: "A guarda compartilhada deve ser a regra, salvo se um dos genitores não estiver apto a exercê-la. A alteração do lar de referência deve ser medida excepcional, fundada em prova robusta de que o ambiente anterior é prejudicial ao menor."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; ECA, art. 4o; CC, art. 1.584, § 2o; e CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 487, inc. I.